Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O lastro probatório é suficiente para a condenação, especialmente pelo fato de que a testemunha policial foi firme ao indicar que abordaram o veículo já sabendo o número da placa e a informação do furto, bem como que o condutor (réu) alegou que o veículo era de propriedade de sua mãe, o que era falso.
2. Estando o réu na posse do bem, no delito de receptação, a ele incumbe a prova da sua origem lícita ou de que o obteve de modo culposo. Não é o caso dos autos, pois o réu apresentou versão fantasiosa no sentido de que terceira pessoa, de quem não soube indicar o nome completo nem o lugar onde poderia ser encontrada, teria pedido para guardar o carro em sua garagem ante o fato de estar com o pneu furado e, passados alguns dias, o réu foi prestar ajuda a outro amigo, razão pela qual foi surpreendido pela guarnição da Polícia Militar. Inverossímil a versão apresentada.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.